Tribunal: TJSP
Processo: 1500371-18.2022.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE e POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. Preliminar de nulidade. Prova ilícita. Inocorrência. Mérito. Conjunto probatório que inviabiliza a absolvição. Prisão em flagrante na posse de considerável quantidade de drogas, além de arma de fogo e munições. Depoimento de testemunhas. Confissão do réu. Pena. Majoração. Necessidade. Regime bem aplicado. Isenção das

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE e POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. Preliminar de nulidade. Prova ilícita. Inocorrência. Mérito. Conjunto probatório que inviabiliza a absolvição. Prisão em flagrante na posse de considerável quantidade de drogas, além de arma de fogo e munições. Depoimento de testemunhas. Confissão do réu. Pena. Majoração. Necessidade. Regime bem aplicado. Isenção das custas judiciais. Dado parcial provimento aos recursos.